Tribunal: TJES
Processo: 0004850-21.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004850-21.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO ROCHA TRANCOSO FILHO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO.
ABOLITIO CRIMINIS
. ALTERAÇÃO DO § 5º, DO ART. 5º, DA LEI DO DESARMAMENTO. INAPLICABILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 5º, da Lei nº 10.826/2003, preleciona que o certificado de registro de arma de fogo possui validade em todo o território nacional e autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo, exclusivamente, no interior de sua residência ou domicílio, bem como em seu local de trabalho, desde que o titular seja o responsável pelo estabelecimento ou empresa. Já o § 5º, do art. 5º, alterado pela Lei nº 13.870/2019 dispõe que aos residentes em área rural, para os fins do disposto no
caput
deste artigo, considera-se residência ou domicílio toda a extensão do imóvel rural.

2. Na hipótese, em que pese os acusados, ao que parece, serem coproprietários do imóvel rural onde os fatos se deram, não residem ou possuem domicílio no local, sendo certo que os conceitos de tais figuras – proprietário, residente e domiciliado -, diferem-se.

3. O certificado de registro de arma de fogo autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo, exclusivamente, no interior de sua residência ou domicílio, estendendo tal benefício, aos que residem ou são domiciliados no respectivo imóvel rural, o que não é o caso dos autos. Assim, como os réus estavam portando as armas de fogo quando foram até o local em que estava sendo erguida a construção, sem que tivessem autorização para portar o armamento, não há que se falar na absolvição pretendida, de modo que se mantém a condenação dos réus pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

4. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento das vítimas, que se mostraram coesos e coerentes durante a instrução processual, a condenação do apelante "Sebastião" pela prática do crime de ameaça é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ.

5. Na hipótese, o acusado, ao determinar que as vítimas parassem de construir o muro e saíssem imediatamente do local, batia com a mão na cintura, mostrando que estava armado, o que evidencia a prática de ameaça por gesto. Além disso, as vítimas foram uníssonas ao afirmarem que o acusado “Sebastião” determinou que parassem com o que estavam fazendo, sob pena das coisas ficarem “ruins” para eles.

6. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004850-21.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTES: SEBASTIÃO ROCHA TRANCOSO FILHO E ANTÔNIO CARLOS TRANCOSO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogados dos(as) APELANTES: PAULO CESAR CUNHALIMA DO NASCIMENTO - ES4737, RAIF OCTAVIO ROLIN DO NASCIMENTO - ES17038-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
SEBASTIÃO ROCHA TRANCOSO e ANTÔNIO CARDOSO TRANCOSO
, em face da sentença de fls. 202/246, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando:

a)
Sebastião Rocha Trancoso
, pela prática dos
crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça – 03 vezes
(art. 14, da Lei nº. 10.826/03 e art. 147, na forma dos arts. 70 e 69, todos do CP), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

b)
Antônio Cardoso Trancoso
, pelo
crime de porte ilegal de arma de fogo
(art. 14, da Lei nº 10.826/2003), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituídas por 02 (duas) restritivas de direito e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Nas razões de id. 5289987, a defesa dos apelantes pretende a absolvição de ambos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sob o argumento de atipicidade da conduta, uma vez que a Lei nº 13.870/2019 deixou de considerá-la crime, bem como a absolvição de
Sebastião Rocha Trancoso
, pelo crime de ameaça, por insuficiência de prova.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia
que, no dia 16 de outubro de 2018, as vítimas Cledianiny Rodrigues, Kleiton Rodrigues e Marcelo de Jesus Avelar, estavam em um terreno,
localizado
no bairro Piapitangui, no município de Viana, erguendo um muro, sendo que tal imóvel, é objeto de disputa por parte de vários irmãos/herdeiros, dentre eles o pai de “Cledianiny” e o acusado “Sebastião”.

Consta da inicial que chegaram no local os réus "Sebastião" e "Antônio", acompanhados das pessoas de José Aldo Santos da Silva, Sidirley de Assis Souza e Wallace Santos de Jesus e, ao se depararem com as vítimas Kleiton Rodrigues e Marcelo de Jesus Avelar trabalhando no local a pedido de “Cledianiny”, os ameaçaram dizendo para pararem imediatamente o que estavam fazendo e sair do local em 05 (cinco) minutos, ocasião em que o acusado “Sebastião” colocou a mão na cintura, e afirmou que, do contrário, ficaria “ruim” para eles.

Logo em seguida, a ofendida “Cledianiny” chegou onde estavam os demais ofendidos, oportunidade na qual o réu “Sebastião”, batendo na cintura, ordenou que também saísse do local, afirmando que se não o fizesse ficaria “ruim” para ela também.

A preambular informa, ainda, que policiais militares foram acionados, mas quando chegaram ao local não estavam mais lá, pois haviam se evadido em direção ao mato. No entanto, quando retornavam ao patrulhamento normal, depararam-se com os réus e os abordaram, encontrando com eles as armas e munições que foram apreendidas.

Ao analisar as razões recursais, verifico que com relação ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido, os acusados não se insurgem quanto à
autoria
e
materialidade
delitivas, alegando,
tão somente
, a atipicidade da conduta, em razão de suposta
abolitio criminis
.

Assim, por restar devidamente comprovadas, por meio do conjunto fático-probatório, passo à análise da tese defensiva.

No que diz respeito ao pedido de absolvição do crime tipificado no art. 14, da Lei nº 10.826/2003
, formulado por
ambos
os apelantes, entendo que não lhes assiste razão.

O art. 5º, da Lei nº 10.826/2003, preleciona que o certificado de registro de arma de fogo possui validade em todo o território nacional e autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo, exclusivamente, no interior de sua residência ou domicílio, bem como em seu local de trabalho, desde que o titular seja o responsável pelo estabelecimento ou empresa.

Já o § 5º, do art. 5º, alterado pela Lei nº 13.870/2019 dispõe que “
A
os residentes em área rural, para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se residência ou dom
icílio toda a extensão do imóvel rural
”.

Na hipótese, em que pesem as alegações da defesa, o sítio no qual os fatos ocorreram sequer era de propriedade dos acusados, pois como o próprio réu Sebastião Rocha Trancoso afirmou em seu depoimento prestado em Juízo (fl. 140 - mídia), o imóvel rural era objeto de inventário, sendo ele um dos herdeiros e o inventariante.

Além disso, afirmou que após derrubarem a construção que estava sendo erguida no local antes de finalizado o inventário, saíram de lá a pé e pelo mato, pois a ofendida
“Cledianiny”
havia colocado um carro na saída do imóvel e foi “
para outro sítio de sua propriedade
”, quando foi abordado pelos policiais.

O acusado esclareceu, ainda, que embora ele e seu irmão possuíssem os registros das armas, não tinham o porte, bem como que o sítio em disputa fica localizado no bairro Piapitangui e que o seu, fica no bairro Formate, ambos no município de Viana.

Portanto, a propriedade onde os fatos ocorreram não pode, nos termos do § 5º, art. 5º, da Lei nº 10.826/2003, ser considerada “
residência ou domicílio
” dos réus, a fim de autorizar o porte das armas de fogo que com eles foram apreendidas.

Não obstante os acusados, ao que parece, sejam futuros coproprietários do imóvel rural onde os fatos se deram, tal fato não induz, consequentemente, que sejam residentes e domiciliados no local, sendo certo que os conceitos de tais figuras – proprietário, residente e domiciliado -, diferem-se.

O dispositivo legal é claro ao dispor que o certificado de registro de arma de fogo autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo,
exclusivamente
, no interior de sua residência ou domicílio, estendendo tal benefício, aos que residem ou são domiciliados no respectivo imóvel rural, o que não é o caso dos autos.

Além disso, não tenho dúvida de que os réus estavam portando as armas de fogo quando foram até o local em que estava sendo erguida a construção e determinaram a sua derrubada.

Digo isso, porque dos relatos colhidos durante a instrução processual (fls. 40 e 180 - mídias), denoto que
assim que saíram
do imóvel em disputa, os acusados foram abordados pelos policiais que estiveram no local para atender a ocorrência e com eles, dentro das pochetes que estava na cintura de cada um dos réus, as armas de fogo foram apreendidas.

Nesse sentido, o policial militar José Vitor Jareta Lube, na esfera judicial (fl. 80 - mídia), afirmou que foi prestar apoio na ocorrência de ameaça e porte ilegal de arma de fogo e que, ao chegar, os acusados não estavam no local, tendo-os abordado e mais 03 (três) pessoas mais a frente, saindo de uma propriedade, bem como esclareceu que “
as armas estavam dentro de uma pochete
” e que “
cada acusado estava com uma pochete e uma arma dentro
”.

Registro, por oportuno, que os depoimentos dos policiais possuem inquestionável validade probatória, sobretudo porque se trata de agentes com fé pública e encarregados, justamente, de agir, quando necessário, na repressão penal.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 20/12/2023).

Desse modo, por não se aplicar ao caso a regra prevista no § 5º, do art. 5º, da Lei nº 10.826/2003 e, demonstradas a materialidade e a autoria delitivas,
mantenho
a condenação dos réus pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº. 10.826/03).

Em relação ao pedido de absolvição do crime de ameaça
, por insuficiência de provas, formulado pelo acusado
Sebastião Rocha Trancoso
, entendo que melhor sorte não lhe assiste.

A
materialidade
do delito resta comprovada por meio do boletim de ocorrência unificado (fls. 128/134) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, não obstante as judiciosas alegações da defesa, restou demonstrado que o acusado esteve no local, portando arma de fogo e determinou, à revelia, a derrubada do muro que estava sendo erguido pelas vítimas.

O simples fato do réu ir até o local portando arma de fogo, acompanhado de mais 04 (quatro) pessoas, sendo que 01 (uma) delas também portava um revólver e, a todo tempo colocar a mão na cintura, demonstrando estar armado, bem como determinar a derrubada da construção que estava sendo erguida, por si só,
já caracteriza a ameaça
, uma vez que esta pode ser praticada por meio diverso da expressão oral.

Na hipótese, o acusado "Sebastião", ao determinar que as vítimas parassem de construir o muro e saíssem imediatamente do local, batia com a mão na cintura mostrando que estava armado, o que evidencia a prática de ameaça por gesto.

Além disso, as vítimas foram uníssonas ao afirmarem que o acusado “Sebastião” determinou que parassem com o que estavam fazendo, sob pena das coisas ficarem “ruins” para eles.

Em Juízo (fl. 140 - mídia), a ofendida “Cledianiny” esclareceu, ainda, que a vítima “Marcelo” chegou em sua residência e disse para correr porque os réus estavam armados e chamando pelo pai da ofendida, bem como que viu o cabo da arma na cintura de “Sebastião” e que ficou com medo dele fazer alguma coisa consigo, pois estava muito nervoso.

A vítima ressaltou, também, que o ofendido “Marcelo” informou que o réu “Sebastião” apontou a arma para ele e disse “
mete o pé
”, “
vaza daqui agora, senão o bicho vai pegar para você
”.

Embora as testemunhas de defesa tenham afirmado que não ouviram ou presenciaram o réu ameaçar as vítimas, o que inclusive é justificável, já que participaram da derrubada da construção que estava sendo erguida, se as vítimas não tivessem se sentido intimidadas, certamente, não deixariam de continuar o que estavam fazendo.

Destaco, por fim, que em crimes dessa espécie, as declarações da vítima são de extrema relevância probatória, mormente quando corroboradas por outras provas acostadas aos autos, como no caso em apreço.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.